Tribunal: TJMT
Processo: 1036650-09.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036650-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LIA CASSIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 062.899.891-03 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. VALOR DE MERCADO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL NA
PLANTA.VALOR
QUE
NÃO MERECE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

processos

afetados
com
tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recursos

Repetitivo

devem

ficar

sobrestado
s

até
o
julgamento
do
tema
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado
(art. 1.039 e 1.040 do CPC).
Estando
o Tema 1113 do STJ
devidamente

julgado
,
não

há

mais

razão
para o
sobrestamento
,
sendo

perfeitamente

possível
a
sua

aplicação

ao

caso

concreto
,
independentemente
do
trânsito

em

julgado
.

2.
A
base de
cálculo
do ITBI é o valor
mercadológico
do
imóvel

transmitido
e
não
o valor venal
utilizado
no IPTU,
existindo

presunção
de
veracidade

d
o valor
constante
no
documento
de
transferência
,
ressalvado

regular
processo

administrativo

demonstrando
o
contrário
,
já
que
não
é
possível
o
arbitramento
unilateral pela
municipalidade
.
Em
caso
de
"
compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade

vinculada

a

empreendimento
"
,
ou

seja
,
compra
e
venda
de
unidade

habitacional

na
planta, a base de
cálculo
do ITBI é o valor da
negociação
e
não
o valor da quota
parte
do
terreno

em
que
será

edificad
a
a
construção
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036650-09.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
LIA CASSIA ALVES DE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LIA CASSIA ALVES DE ARAUJO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou
que: a)
efetuou
o
pagamento
do ITBI
em
valor
acima
do
devido
; b) a base de
cálculo

não

considerou
o valor do
terreno
; c)
por
se
tratar
de
construção

futura
, o ITBI
deve

incidir

apenas

sobre
o valor do
terreno
, pois
sobre
a
construção

incide
o ISS.
Requereu
a
restituição
do valor
pago
a
maior
no
importe
de R$4.434,96.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a base de
cálculo
é
o valor do
terreno
e
julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
processo

deve
ser
suspenso

em

virtude
dos Embargos de
Declaração

interpostos
no
julgamento
do
REsp
1.937.821
,
que
fixou
a
tese
do
tema
1113; b)
o
valor
apontado
pela
parte

reclamante

como
base de
cálculo
do I
T
B
I
notoriamente

não

representa
o valor de mercado, pois
não
se
trata
de
compra
de
terreno
, mas de
unidade

habitacional

na
planta para
construção

futur
a
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Sobrestamento

até
o
julgamento
do
tema
.

Os

processos

afetados
com
tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recurso

Repetitivo

devem

ficar

sobrestado
s

até
o
julgamento
do
resp
ectivo

tema
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado
(art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse
sentido
,
a
jurisprudência
do
c.
STJ e
Tribunais

Estaduais
:

(...) a
jurisprudência
do STJ e do STF
firmou

entendimento
no
sentido
de ser
desnecessário

aguardar
o
trânsito

em

julgado
para
a

aplicação
do
paradigma

firmado

em

sede
de
recurso

repetitivo

ou
de
repercussão

geral
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado

em
16/08/2018,
DJe
22/08/2018).

1.
Os

artigos
1.039 e 1.040 do CPC
condicionam
o
prosseguimento
dos
processos

suspensos

apenas
à
publicação
do
acórdão

paradigma
, de modo que
não

há

razão
para
manter
o
sobrestamento
do
feito

até
o
trânsito

em

julgado
do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJ-DF 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de
Julgamento
: 08/08/2024, 3ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 11/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Alegada

omissão
–
Possibilidade
da
improcedência

liminar
do
pedido
(art. 322 do CPC)
em

sede
de
mandado
de
segurança
–
Nulidade
da
sentença

não

configurada
–
Pedido
de
sobrestamento
do
feito

até
o
trânsito

em

julgado
do
provimento

vinculante
(Tema 986 do STJ) –
Descabimento
–
Eficácia

imediata
da
decisão
que
não
se
vê

prejudicada
pela
oposição
de embargos de
declaração
,
recebidos
no
efeito

meramente

devolutivo
–
Prequestionamento
expresso de
dispositivos

legais
e
constitucionais
–
Desnecessidade
–
Recurso

acolhido

em

parte
,
sem

efeito

modificativo
. (TJ-SP - Embargos de
Declaração

Cível
: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de
Julgamento
: 22/08/2024, 7ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 22/08/2024).

Não

destoa
o
entendimento

desta

T
urma
:

(...) 4.
Sobrestamento
de autos com base
em

tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recurso

Repetitivo
.
Os

processos

afetados
com
tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recursos

Repetitivo

devem

ficar

sobrestados

somente

até
o
julgamento
do
tema
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado
(art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...)
Estando
o Tema 986 do STJ
devidamente

julgado
,
não

há

mais

razão
para o
sobrestamento
do
feito
,
sendo

perfeitamente

possível
a
sua

aplicação

ao

caso

concreto
,
independentemente
do
trânsito

em

julgado
.
Portanto
, a
sentença

não

merece

reparo
.
TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira
Turma

Recursal
,
Julgamento

em
4/11/2024.

Portanto
,
e
stando
o Tema 1113do STJ
devidamente

julgado
,
não

há

mais

razão
para o
sobrestamento
do
feito
,
sendo

perfeitamente

possível
a
sua

aplicação

ao

caso

concreto
,
independentemente
do
trânsito

em

julgado
.

Base de
cálculo
do ITBI.

Quanto à base de
cálculo
do ITBI, o
tema

já
se
encontra

sedimentado
no
e.
Superior Tribunal de Justiça,
sendo

desnecessári
a
s

maiores

delongas
, visto
que

firmado

em

Recurso

Repetitivo
:

(...) 8. Para o
fim

preconizado
no art. 1.039 do CPC/2015,
firmam
-se as
seguintes

teses
: a) a base de
cálculo
do ITBI é o valor do
imóvel

transmitido

em

condições

normais
de mercado,
não

estando

vinculada
à base de
cálculo
do IPTU, que
nem

sequer

pode
ser
utilizada

como

piso
de
tributação
; b)
o
valor da
transação

declarado

pelo

contribuinte

goza
da
presunção
de que é
condizente
com o valor de mercado, que
somente

pode
ser
afastada

pelo

fisco

mediante
a regular
instauração
de
processo

administrativo

próprio
(art. 148 do CTN); c) o
Município

não

pode

arbitrar

previamente
a base de
cálculo
do ITBI com
respaldo

em
valor de
referência

por

ele

estabelecido

unilateralmente
. 9.
Recurso
especial
parcialmente

provido
. (STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1113.
REsp
n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)

Em
síntese
, o STJ
entende
que a base de
cálculo
do ITBI é o valor
mercadológico
do
imóvel

transmitido
e
não
o valor venal
utilizado
no IPTU,
existindo

presunção
de
veracidade

d
o valor
constante
no
documento
de
transferência
,
ressalvado

regular
processo

administrativo

demonstrando
o
contrário
,
já
que
não
é
possível
o
arbitramento
unilateral pela
municipalidade
.

Em
caso
de
"
compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade

vinculada

a

empreendimento
"
,
ou

seja
,
compra
e
venda
de
unidade

habitacional

na
planta
ou

na

fase
de
construção
, a base de
cálculo
do ITBI é o valor da
negociação
e
não
o valor da quota
parte
do
terreno

em
que
será

edificad
a
a
construção
.

No presente caso, com base
no
ID 248876747/PJe2 econsiderando que se trata de um contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento,
cujo
valor da negociação não
foi
de
R$19.134,21, como sustentado pela parte reclamante, mas
sim
de
R$207.800,00
,
o
montante
do ITBI cobrado pela parte reclamada e pago pela parte reclamante não merece ser retificado, pois representa exatamente o valor da transação.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025